Tribunal: TJMT
Processo: 1011756-62.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011756-62.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ULISSES TEODORO RIBEIRO - CPF: 068.978.861-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MORTE DO RÉU. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NÃO INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC), ação de desapropriação ajuizada em face de ULISSES TEODORO RIBEIRO, visando à transferência da propriedade de imóveis para implantação de obra pública em
Torixoréu
/MT. A extinção fundou-se na inércia do ente expropriante após o falecimento do réu. O Estado alega ausência de intimação pessoal prévia e
nulidade pela falta de intervenção do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação pessoal do autor impede a extinção do processo por abandono; (
ii
) definir se a ausência de intervenção do Ministério Público, diante da morte do réu e da possibilidade de herdeiros incapazes, acarreta nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa, ainda que formalmente embasada no art. 485, IV, do CPC, pressupõe, na prática, a verificação de inércia do autor, hipótese que exige intimação pessoal prévia, nos termos do art. 485, §1o, CPC. Ausente essa intimação, a sentença configura nulidade processual.

A notícia do falecimento do réu impunha a intimação do Ministério Público para apurar a existência de herdeiros incapazes, nos termos do art. 178, II, do CPC. A não intervenção do Parquet enseja nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a ausência de intimação pessoal e de manifestação do Ministério Público em casos com possível interesse de incapaz impõe a anulação da sentença.

A sentença também afronta os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito (
arts
. 4o e 6o do CPC), pois o juízo poderia ter adotado medidas alternativas para viabilizar o regular prosseguimento da ação, como requerido expressamente pelo ente expropriante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal do autor para suprir a omissão, sob pena de nulidade.

A ausência de intervenção do Ministério Público em ações que envolvem espólio, com possível presença de herdeiros incapazes, acarreta nulidade absoluta da sentença.

Deve-se privilegiar o julgamento de mérito, sendo dever do magistrado adotar providências necessárias à continuidade do feito, especialmente em ações que envolvem interesse público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4o, 6o, 178, 313, I, 485, III, IV e §1o, 611, 616, 739, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 0017719-98.2014.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28.05.2024, DJE 28.05.2024.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Desapropriação com Pedido de Liminar para Imissão Provisória na Posse (Processo no 1011756-62.2021.8.11.0004), que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Na origem, o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou ação de desapropriação em face de ULISSES TEODORO RIBEIRO, visando
à
transferência da propriedade de vários lotes do Loteamento denominado "Jardim Bela Vista", localizados em
Torixoréu
, todos matriculados no Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças, para o fim de construção, implantação e pavimentação do Contorno Viário em
Torixoréu
.

Inicialmente, a liminar não foi concedida, em razão da ausência de depósito prévio do valor da indenização. Posteriormente, realizado o depósito, houve pedido de aditamento da inicial para inclusão de mais um lote, o que foi acolhido pelo juízo a quo, sendo determinada a expedição de mandado de imissão na posse após o depósito complementar.

Nas tentativas de citação do requerido, tanto por carta com aviso de recebimento quanto por Oficial de Justiça, restaram infrutíferas, sendo que na última diligência o meirinho certificou o falecimento do expropriado.

O Estado de Mato Grosso foi intimado para manifestar-se sobre a diligência do Oficial de Justiça, tendo pleiteado fosse oficiado ao cartório distribuidor para que informasse sobre a existência e/ou inexistência de abertura de inventário em nome do requerido, pedido este que foi indeferido. Na mesma decisão, o juízo determinou a suspensão do processo para que o autor confirmasse a informação de falecimento e viabilizasse a citação do respectivo espólio.

Após o decurso de prazo, o magistrado a quo proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o autor
se

quedou
inerte, deixando de impulsionar o feito, não obstante o transcurso de prazo razoável.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois não foi observado o disposto no art. 485, §1o, do CPC, que exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, antes da extinção do processo por abandono. Alega que em momento algum foi intimado pessoalmente para dar andamento ao processo, sob pena de extinção do feito.

O apelado, ULISSES TEODORO RIBEIRO, deixou de ser intimado para apresentar contrarrazões, ante a ausência de triangulação processual.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, manifestou-se pelo acolhimento de preliminar de nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público e, no mérito, pelo provimento do recurso de apelação, para declarar a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

1.
Do conhecimento do recurso

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2.
Da preliminar de nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público

De início, impõe-se a apreciação da preliminar arguida pelo ilustre Procurador de Justiça em seu parecer, atinente à nulidade processual decorrente da ausência de intervenção do Ministério Público na instância de origem.

Com efeito, ao compulsar detidamente os autos, constata-se que o Oficial de Justiça, no ato de diligenciar o cumprimento do mandado de citação, foi informado por um sobrinho do réu/apelado acerca do seu falecimento, circunstância essa devidamente certificada nos autos por meio de documento hábil.

Diante desse contexto fático, e considerando que a presente demanda tem por objeto a desapropriação de imóvel pertencente a espólio, era imperiosa a intimação do
Parquet
para manifestação, de modo a viabilizar a verificação da existência de eventuais herdeiros incapazes ou interessados com direitos tuteláveis, bem como para aferir a necessidade de sua intervenção obrigatória no feito, nos termos do ordenamento jurídico vigente.

A intervenção ministerial,
in
casu
, encontra respaldo no art. 178 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I -
interesse
público ou social;

II -
interesse
de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana."

Ademais, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, já consolidou entendimento no sentido de que, em ações que envolvem espólio, havendo qualquer dúvida quanto à existência de herdeiros incapazes, impõe-se, de forma inafastável, a
intimação do Ministério Público
para que se manifeste acerca da necessidade de sua intervenção no feito, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais praticados sem a sua participação. Tal orientação decorre da natureza protetiva que permeia a atuação ministerial, especialmente quando em jogo interesses de incapazes ou outros direitos de caráter indisponível.

Outrossim, não se pode olvidar que a intervenção do
Parquet
, nas hipóteses em que há notícia do falecimento da parte e da existência de herdeiros legítimos, também tem por escopo assegurar a devida observância ao procedimento legal, inclusive quanto à verificação da abertura de inventário no prazo legal previsto no art. 611 do Código de Processo Civil, cujo teor dispõe:
“O processo de inventário e partilha deve ser instaurado dentro de 2 (dois) meses a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 (doze) meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos, de ofício ou a requerimento de parte.”

Tal providência não apenas confere segurança jurídica e regularidade formal ao trâmite processual, como também resguarda os direitos sucessórios e patrimoniais dos eventuais interessados, evitando a prática de atos que possam comprometer a validade dos ulteriores desenvolvimentos processuais.

Isso porque, havendo herdeiros ou interesse de incapaz e não sendo adotadas as providências cabíveis dentro do prazo, o Ministério Público pode solicitar a instauração do inventário, nos termos do art. 616 do CPC,
verbis
:

"Art. 616. Têm, contudo, legitimidade concorrente:

I -
o
cônjuge ou companheiro supérstite;

II -
o
herdeiro;

III - o legatário;

IV -
o
testamenteiro;

V -
o
cessionário do herdeiro ou do legatário;

VI -
o
credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança;

VII - o Ministério Público, havendo herdeiros incapazes;

VIII - a Fazenda Pública, quando tiver interesse;

IX - o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro supérstite."

Ademais, em eventual ausência/renúncia do espólio, restaria caracterizada a ocorrência de herança jacente, hipótese na qual também se faz necessária a intervenção obrigatória do Ministério Público, nos termos do art. 739, §1o, do CPC, que assim dispõe:

"Art. 739. A declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem.

§ 1o A declaração de vacância da herança somente será proferida no processo de inventário."

Nesta circunstância, caso se caracterize a herança jacente, caberia ao juízo singular diligenciar junto aos órgãos competentes para sanar eventual falta de informação ou prova, tendo em vista que tal procedimento não se sujeita ao princípio da demanda/inércia da jurisdição.

Destarte, forçoso concluir que a sentença é nula, ante a ausência de intervenção do Ministério Público, o que, por si só, já seria suficiente para
de
clarar a nulidade
da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento.

3.
Do mérito recursal – Da necessidade de intimação pessoal para configuração do abandono da causa

Ainda que se entenda por superada a preliminar anteriormente analisada, cumpre reconhecer que o presente recurso igualmente merece provimento quanto ao mérito.

No caso em apreço, verifica-se que a demanda foi extinta sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a parte autora, ora apelante, não promoveu a regularização do polo passivo, notadamente mediante a habilitação dos herdeiros do réu falecido.

Da detida análise dos autos, constata-se que, em um primeiro momento, o juízo singular determinou que o requerente confirmasse a notícia de falecimento do requerido, bem como viabilizasse a citação do respectivo espólio, suspendendo, para tanto, o curso do processo, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na sequência, transcorrido o prazo sem a adoção de qualquer providência pela parte autora, o magistrado de origem extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC.

Todavia, conquanto a sentença tenha se amparado formalmente no inciso IV do referido dispositivo legal (ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), é possível depreender que a motivação material da decisão
se
refere
, em verdade, à suposta inércia da parte demandante, circunstância que melhor se amolda à hipótese do inciso III do mesmo artigo (abandono da causa).

Nesse contexto, impende ressaltar que, para a extinção do processo com fundamento no abandono da causa, o ordenamento jurídico impõe como requisito indispensável a prévia
intimação pessoal da parte autora
para que promova o regular prosseguimento do feito, sob expressa advertência de extinção, conforme determina o §1o do art. 485 do CPC, cujo teor dispõe:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte
será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Da análise dos autos, percebe-se que não houve a imprescindível intimação pessoal do apelante, razão pela qual o juízo singular não poderia ter extinguido o feito, sem resolução do mérito.

Neste sentido, colaciono precedente d
esta Corte:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias. 2. Verificado que não houve o prévio abandono com posterior intimação do ente estatal para que impulsionasse o processo, impossível a extinção do feito
. 3. Recurso provido."

(TJ/MT - N.U 0017719-98.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 28/05/2024
– destaquei.
)

Portanto, merece reparo a sentença, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, uma vez que não houve a devida prestação jurisdicional, em flagrante violação ao disposto no art. 485, §1o, do Código de Processo Civil.

4.
D
a necessidade de prosseguimento do feito

Impende ressaltar, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015 consagrou, como norma fundamental, o princípio da primazia do julgamento de mérito, conforme se depreende do art. 4o, que assim dispõe:

"Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa."

Nesse sentido, o art. 6o do mesmo diploma legal estabelece o princípio da cooperação,
verbis
:

"Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva."

No caso em apreço, o magistrado
a quo
poderia ter adotado outras providências para viabilizar o prosseguimento do feito, como, por
exemplo, determinar a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo, ou mesmo oficiar ao cartório distribuidor para obter informações sobre eventual processo de inventário, conforme requerido pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, tratando-se de ação de desapropriação, há evidente interesse público envolvido, o que reforça a necessidade de se buscar a solução de mérito, em vez de extinguir prematuramente o processo.

Em face do exposto,
em consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
declarar nula
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a necessária intervenção do Ministério Público e a adoção das providências cabíveis para a regularização do polo passivo da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025